Tribunal: TJDFT
Processo: 0024991-96.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL CONSTATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS SUPORTADOS PELOS CONSUMIDORES. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelos adquirentes de imóvel na planta, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “a) condenar a primeira e a terceira rés, solidariamente: (i) a entregarem aos autores o imóvel objeto dos autos de acordo com as suas especificações básicas, nos termos da fundamentação supra – itens 51 e 52 da sentença; juntamente com as vagas de garagem descritas na inicial; e (ii) a quitarem todos os débitos decorrentes da posse ou da propriedade do imóvel, como despesas condominiais e IPTU/TLP; tudo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e b) condenar a primeira e a terceira rés, solidariamente, a pagarem aos autores lucros cessantes no valor mensal indicado no laudo pericial (id. 35191760 - Pág. 11), limitado a R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) por mês, a partir do término do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) – 12.12.2006 – até a data da entrega das chaves do imóvel. Sobre o valor devido deverão incidir correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, a ser apurado mensalmente e pro rata die, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação”.
2. A pretensão relativa à indenização por danos materiais refere-se à responsabilidade das rés pelo descumprimento de obrigação contratual e, portanto, se sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ. Prejudicial de prescrição afastada.
3. A controvérsia recursal se limita a verificar a eventual responsabilidade civil da apelante pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores, ora apelados. No apelo, a recorrente se limita a atribuir o não cumprimento do prazo de entrega do objeto do contrato à ausência de apontamento, pelos adquirentes, dos materiais necessários ao acabamento do apartamento, o que teria impossibilitado a disponibilização do bem aos consumidores.
4. O conceito de fornecedor abrange todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços. Sob esse prisma, se a sociedade empresária, ora apelante, atuou diretamente na contratação que culminou na aquisição da unidade imobiliária pelos consumidores, deve responder solidariamente pelos prejuízos por eles suportados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
5. Não há falar em responsabilidade dos consumidores pelo atraso na entrega do imóvel, se o exame pericial, realizado anos após a data final para entrega do bem, foi claro ao pontuar que, para além de não terem sido realizados os acabamentos necessários no bem, as fornecedoras sequer tinham finalizado sua edificação sob aspectos estruturais mínimos.
6. É inequívoca, portanto, a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelos consumidores, razão pela qual deve responder pelos danos por eles suportados. Não há falar, portanto, em reforma da r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.